Tribunal: TJMT
Processo: 1007163-22.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007163-22.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELIA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 003.489.971-59 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1007163-22.2023.8.11.0003

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1007163-22.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Adélia de Souza Almeida

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
” (
AgInt no REsp n. 1.702.492/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1007163-22.2023.8.11.0003

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1007163-22.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Adélia de Souza Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.
124294825
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais
, de
terminando que se proceda ao pagamento do adicional insalubridade no grau máximo sobre a remuneração total do servidor, bem
como condenou o recorrente ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde a sua cessação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

126613921
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Aduz o cargo exercido não se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional.

Contrarrazões (Id
129191176
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1007163-22.2023.8.11.0003

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1007163-22.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Adélia de Souza Almeida

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por
Adélia de Souza Almeida
em
face do
Município de Rondonópolis-M
T.

O pedido da parte recorrida, nestes autos, reside mais concretamente na data de início do pagamento do adicional de insalubridade. Argumenta que sempre laborou na mesma função e sob as mesmas condições desde o início do vínculo laboral até a data em que foi realizada a perícia que constatou definitivamente a insalubridade, e finaliza que a insalubridade decorre da própria natureza da sua profissão.

Registre-se que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade é do laudo pericial que constatou a insalubridade.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015. Agravo Interno não provido.( AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018).”

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça deste Estado e de sua Turma Recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REFERENTE AO ANO DE 2011 ATÉ O ANO DE 2014 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Da leitura do art. 7a, inciso XXIII, combinado com o art. 39, § 3o, da Constituição Federal, verifica-se que o direito do servidor perceber remuneração pela atividade insalubre não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local.
In casu, no Município de São José do Rio Claro, os Agentes Comunitários de Saúde só passaram a ter direito ao adicional de insalubridade após a vigência da Lei Municipal n. 991/2014, dispõe sobre o atual Estatuto dos Servidores Municipais.
Consequentemente, não se prospera o pedido do servidor para que o benefício retroaja desde sua contratação no ano de 2011, visto que havia previsão na legislação local para o pagamento do adicional de insalubridade. Este eg. Tribunal já assentou que é indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. (TJ-MT, N.U 0001162-89.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO CASSOU A SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – LAUDO PERICIAL ENCONTRA-SE ENCARTADO NOS AUTOS – INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO – EVIDENCIADA – SÚMULA VINCULANTE No 4 – SALÁRIO-BASE DO SERVIDOR E NÃO SALÁRIO MÍNIMO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Havendo erro material no decisum consubstanciado no fato de que o lado pericial se encontra encartado nos autos e serviu de fundamento para a condenação do Município, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos. 2. Se restou comprovado por meio de laudo técnico de insalubridade, elaborado para o cargo da servidora, que a atividade que exerce possui insalubridade em grau máximo, a sentença de procedência deve ser mantida e não cassada. 3. Conforme a Súmula vinculante no 4, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor e, não do salário mínimo.4.
Não cabe o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ).
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, com a modificação do acórdão. (TJ-MT, N.U 0000397-17.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora
, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017) (TR-MT, N.U 1009324-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

Desse modo, não há como acolher a pretensão quanto ao reconhecimento do adicional perseguido anterior ao laudo comprobatório. Isso porque o entendimento jurisprudencial assinala no sentido de fixar a impossibilidade de retroação dos efeitos do reconhecimento da insalubridade constada por meio de perícia, só se admitindo o pagamento do respectivo adicional a partir do laudo pericial, por não ser presumível.

Inclusive, caso contrário, a lei não escalonaria o pagamento do adicional devido de acordo com o grau de nocividade da atividade constatado pela perícia.

Portanto, não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade anterior ao LTCAT, por inexistir prova de atividade insalubre exercida pela recorrida naquele momento (anterior ao LTCAT), em consonância com o entendimento pacificado pela e. Corte Superior.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar parcialmente a sentença para apenas julgar improcedente o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023